Tribunal: TJBA
Processo: 8002438-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002438-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JEFFERSON MENEZES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA DOS REIS SILVA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA POR VIA INADEQUADA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto por JEFFERSON MENEZES DOS SANTOS em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 8002438-71.2025.8.05.0000, que confirmou a decisão liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, reconhecendo a validade da notificação enviada ao endereço contratual.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a possibilidade de impugnação de acórdão colegiado por meio de agravo interno; (ii) a configuração de erro grosseiro pela inadequação da via recursal eleita; (iii) a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de Decidir
3. O agravo interno é o recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do art. 1.021 do CPC. Não se presta à impugnação de decisões colegiadas, como no caso em exame, em que a matéria foi julgada pela Primeira Câmara Cível.
4. A utilização de instrumento processual inadequado para atacar acórdão configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça consolidam o entendimento de que o agravo interno não se presta à devolução de matéria decidida por órgão colegiado, sendo incabível e insuscetível de conversão ou reaproveitamento.
6. Verificado o vício de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso, por ausência do pressuposto recursal objetivo do cabimento.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
“É incabível agravo interno interposto contra decisão colegiada, proferida por órgão fracionário do tribunal, por configurar erro grosseiro, insuscetível de fungibilidade, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A inadequação da via recursal e a ausência de previsão legal para devolução da matéria impõem o não conhecimento do recurso, por ausência do pressuposto recursal do cabimento.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno interposto nos autos do Agravo de Instrumento n. 8002438-71.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
JEFFERSON MENEZES DOS SANTOS
, e, como agravado,
BANCO C6 S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, por ausência do pressuposto recursal do cabimento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)